Tribunal: TCU
Processo: 027.574/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2730/2020-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada por Power Safety Serviços e Comércio de Eletrônicos Ltda. - ME., nos termos do art. 113 da Lei 8.666/1993, contra o Pregão Eletrônico 19/2020, conduzido pelo Ministério da Educação, tendo por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva, monitoramento, testes e assistência técnica com fornecimento de peças e baterias, genuinamente originais, ao Sistema de equipamentos de energia ininterrupta (nobreaks). 2. A representante alega que as regras constantes do Pregão Eletrônico 19/2020 seriam excessivamente restritivas e potencialmente prejudiciais ao interesse público; em especial a exigência para fins de comprovação de qualificação técnica, de atestado de capacidade técnica equivalente à potência máxima dos equipamentos listados no "Encarte B" do TR; bem como experiência específica em instalação de produtos, o que não seria objeto da disputa. 3. Foi promovida oitiva da unidade jurisdicionada. O certame encontra-se com status de "Suspensão Administrativa" desde 19/9/2020, conforme consulta ao sistema Comprasnet. Considerando que estudos técnicos preliminares relatam a importância e a necessidade de se manter o correto funcionamento dos nobreaks no MEC; considerando que, apesar de o objeto do certame não ter mencionado a "instalação de sistema", tal serviço foi ao longo do termo de referência previsto de maneira enfática e claramente associado à manutenção corretiva e ao termo "substituição", podendo evolver, inclusive, a substituição completa de um módulo; considerando que a questão relativa à exigência de experiência em instalação também já foi tratada no Pregão 9/2020 da Controladoria-Geral da União, cujo objeto se assemelha ao do Pregão Eletrônico 19/2020; considerando que houve participação de nove empresas na disputa nos dois itens licitados e que o valor da melhor proposta, apresentada pela empresa Forca Comercial e Serviços Eireli (R$ 646.000,00), é significativamente inferior ao valor do contrato até então vigente (R$ 1.061.473,58); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, com fulcro no art. 143, V, alínea "a", do Regimento Interno, em: a) conhecer desta representação, presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considera-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela representante; c) dar ciência desta deliberação à representante e ao Ministério da Educação; d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno. 1.Processo TC- Processo 027.574/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Representante: Power Safety Serviços e Comércio de Eletrônicos Ltda - ME (CNPJ 03.629.664/0001-02) 1.3. Unidade: Ministério da Educação. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Tarley Max da Silva (OAB/DF 19.960) e outros, representando Power Safety Serviços e Comércio de Eletroeletrônicos Ltda. - ME. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.